Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734332-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação de Mandado de Segurança. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para suspender as operações de remoções e desocupações nos imóveis referidos na demanda até 31/12/2021, em estrita observância à Lei 14.216/21. O Acórdão de ID 35774144 deu provimento à apelação para acolher a preliminar de incompetência absoluta e determinar a redistribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis deste e. TJDFT. Os autos foram distribuídos a esta relatora. Depreende-se da inicial do presente mandado de segurança que a impetrante formulou pedido para obrigar a autoridade coatora a não efetuar demolições dentro do Quinhão 23, situado na Cidade Satélite Santa Maria – DF, em respeito às normas editadas para conter a pandemia do Covid-19 (ID 34022585). Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que foi ajuizada, anteriormente, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para obrigar o Distrito Federal a não efetuar demolições no Quinhão 23, bem como com pedido de regularização da área, conforme petição inicial da ação de obrigação de fazer de n.o 0700096-16.2021.8.07.0018, que está em tramitação na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O pedido de tutela de urgência inicialmente foi indeferido. Contudo, no curso do referido processo, a autora, ora impetrante, ajuizou em 30/03/2022 ação cautelar incidental para obrigar o Distrito Federal a não efetuar demolições no quinhão 23 (ID 120119707 dos autos originários). O juízo a quo deferiu o pedido para suspender as operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora, até a prolação da sentença (ID 120153208 dos autos de n.o 07000096-16). Foi interposto agravo de instrumento. O relator do agravo de instrumento, o des. Esdras Neves Almeida, fundamentou sua decisão esclarecendo que os direitos assegurados pela Lei n.o 14.216/2021 devem vigorar até 31/10/2022, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Dessa forma, foi deferido parcialmente o pedido liminar para determinar que os efeitos da tutela provisória concedida na origem sejam estendidos tão somente até o dia 31/10/2022 (ID 138696575 dos autos originários). Nesse contexto, observa-se, em tese, que o pedido postulado neste mandado de segurança é objeto de tutela de urgência apresentada nos autos de n.o 0700096-16.2021.8.07.0018, visando impedir que sejam realizadas demolições no quinhão 23 da Cidade Satélite Santa Maria. Há, atualmente, decisão proferida em favor da impetrante, autora do referido processo, determinando a suspensão das demolições, pois os direitos assegurados pela Lei n.o 14.216/2021 devem vigorar até 31/10/2022, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Assim sendo, em princípio, a impetrante postula neste mandado de segurança medida que já lhe foi assegurada nos autos da ação de obrigação de fazer. Diante do contexto acima explanado, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a perda do interesse de agir no ajuizamento do presente mandado de segurança, tendo em vista a tutela de urgência postulada nos autos de n.o 0700096-16.2021.8.07.0018. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora